Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809674-31.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: FORT FRUIT LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR ANTERIOR A 2024. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento do Estado do Pará. A decisão reformou liminar que havia suspendido a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, referentes ao exercício de 2017.

2.

A decisão monocrática reformou a medida, ao considerar válida a cobrança com base na modulação de efeitos da ADC 49.

3.

A agravante apresentou agravo interno, alegando superveniência do julgamento do Tema 1.367 do STF, que

em Embargos de Declaração restabeleceu decisão reconhecendo o direito de contribuinte não se sujeitar à cobrança do ICMS nas operações de transferência de seus produtos entre matriz e filial e/ou entre filiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49 pelo STF autoriza a exigência de ICMS sobre operações de transferência anteriores a 2024; e

(ii) saber se a decisão posterior proferida no Tema 1.367 afasta essa possibilidade de cobrança mesmo em relação a fatos geradores anteriores à modulação, sem pagamento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O STF, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), esclareceu que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências anteriores a 2024, quando inexistente o efetivo pagamento do imposto.

6.

O auto de infração lavrado em 2022 visou fatos geradores de 2017, período anterior à eficácia da modulação. Ausente pagamento do tributo, é ilegítima a cobrança, nos termos do entendimento consolidado no STF.

7.

A tentativa de ampliar os efeitos da modulação para legitimar a cobrança afronta o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/1988) e a boa-fé objetiva na relação tributária.

IV. DSPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido,
para restabelecer a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constante do AINF nº 012022510000385-1.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ocorridas antes de 2024, quando não houve pagamento do tributo.

2. É ilegítima a lavratura de auto de infração com base em operações anteriores a 2024, em que não se verificou a circulação jurídica de mercadorias nem o recolhimento do imposto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº

0809674-31.2025.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FORT FRUIT LTDA
, contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0809674-31.2025.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da agravante.

Na ação de origem, FORT FRUIT LTDA, pessoa jurídica de direito privado que atua no comércio atacadista e varejista de frutas, verduras e outros gêneros alimentícios, impetrou mandado de segurança com pedido liminar, objetivando a declaração de nulidade do ato de lançamento consubstanciado no AINF nº 012022510000385-1, lavrado sob o fundamento do não recolhimento de ICMS sobre operações de saída de mercadorias classificadas como não tributadas, referentes ao período de agosto a dezembro de 2017.

Sustenta a impetrante que as operações impugnadas dizem respeito a meras transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem caracterizar circulação jurídica de mercadorias, o que, segundo defende, não ensejaria incidência de ICMS, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Relata que, em sede administrativa, a impugnação ao AINF foi acolhida em primeira instância, reconhecendo-se a não incidência do imposto, mas que, em grau recursal, o TARF/SEFA/PA reformou tal decisão, acolhendo a tese da Fazenda Pública estadual no sentido de que, em razão da modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento da ADC 49, a cobrança do ICMS sobre as transferências permaneceria válida até o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes à data de publicação da ata do julgamento de mérito (29/04/2021).

O juízo de origem deferiu a medida liminar requerida, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no referido AINF nº 012022510000385-1, até o julgamento do mérito, com fundamento na Súmula 166 do STJ e no entendimento de que não há circulação jurídica de mercadorias nas operações de mera transferência física entre estabelecimentos do mesmo titular.

O Estado do Pará, então, interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que, embora a tese fixada na ADC 49 do STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre essas transferências, seus efeitos foram modulados para somente produzirem eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. Argumentou que, como o auto de infração foi lavrado em 2022, não haveria respaldo para afastar a exigência do imposto.

A decisão monocrática, esta relatoria deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a validade da cobrança do ICMS até 01/01/2024, com base na modulação de efeitos fixada pelo STF.

Face à decisão, a empresa agravante interpôs o presente Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão monocrática, apresentando como fundamento precedente superveniente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.367 do STF, segundo o qual seria inadmissível a cobrança do ICMS em operações interestaduais mesmo antes de 2024.

Destaca que em 22 de agosto de 2025, o STF concluiu o julgamento do Tema 1367, afirmando que a modulação de efeitos da ADC49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS em operações anteriores a 2024 para contribuintes que não tivessem processo administrativo ou judicial já em curso até 29 de abril de 2021.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do Agravo Interno, mostra-se necessário fazer breves considerações quanto ao precedente de Repercussão Geral utilizado como norteador da presente lide, qual seja, Recurso Extraordinário1.490.708 São Paulo.

Pois bem. Na origem do precedente, a parte contribuinte impetrou em novembro de 2022, Mandado de Segurança preventivo com o objetivo de ter reconhecido o direito de não se sujeitar à cobrança do ICMS nas operações de transferência de seus produtos entre matriz e filial e/ou entre filiais. A sentença foi pela procedência dos pedidos, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a decisão mediante Apelação.

O Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que, a Suprema Corte teria modulado os efeitos da ADC nº 49, permitido a incidência do ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular na mesma unidade e entre unidades federativas diversas até 2024.

O Tribunal Pleno concluiu pelo provimento do Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo, consignando que a não incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no julgamento do Tema nº 1.099 e na ADC nº 49/RN , teria efeitos a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata do julgamento do mérito da citada ação direta (29/4/21).

Ocorre que, após o julgado, foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Com efeito, em análise aos aclaratórios, a Suprema Corte, reconheceu ter permanecido dúvidas quando a modulação de efeitos estabelecida no exame da ADC nº 49/RN-ED, esclarecendo que a medida se deu em razão da necessidade de preservar as operações praticadas pelos contribuintes, especialmente aqueles beneficiados por incentivos fiscais e ante o risco de revisão de operações de transferências realizadas no passado, bem como, estabelecer prazo para que os Estados disciplinassem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, contudo, não autorizou a cobrança do ICMS em tela quanto aos fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não houve o pagamento do tributo.

Na ocasião, o STF entendeu que o Tribunal de Origem havia decidido corretamente, portanto, acolheu os Embargos de Declaração opostos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, e restabelecer a decisão
a quo
que reconheceu o direito da impetrante de não se sujeitar à cobrança do ICMS nas operações de transferência de seus produtos entre matriz e filial e/ou entre filiais.

Feito este adendo, ressalto que
em razão do

acolhimento dos Embargos de declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), em agosto de 2025,
expressamente manifestando que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências anteriores a 2024 quando não houver ocorrido o pagamento do tributo,
mostra-se imperioso o provimento do presente Agravo Interno.

O fundamento central invocado pelo Estado de que os fatos geradores de 2017 estariam sujeitos à exigência em razão da modulação, foi claramente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que a modulação não poderia ser interpretada como instrumento de legitimação da cobrança, mas tão somente como forma de resguardar a previsibilidade na disciplina da transferência de créditos futuros.

No caso concreto, o auto de infração (AINF nº 012022510000385-1) lavrado em 2022 buscou exigir ICMS relativo a operações ocorridas no período de agosto a dezembro de 2017. Portanto, à luz do precedente vinculante do STF, tais operações não comportam tributação, pois se deram em momento anterior a 2024, e, sobretudo, não houve pagamento do tributo, circunstância que impede a retroatividade arrecadatória da Fazenda Estadual.

Além disso, a tentativa do Estado de ampliar a modulação para abarcar a própria incidência do ICMS afronta o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/88), bem como a cláusula da boa-fé objetiva que deve reger a relação tributária. O agravante, em 2017, confiava em orientação consolidada tanto do STF quanto do STJ (Súmula 166) quanto à não incidência sobre transferências internas, sendo ilegítima a tentativa de cobrança extemporânea.

Desta feita, não subsiste fundamento jurídico válido para reformar a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, pois, novamente repiso, o precedente vinculante mais recente do STF afasta integralmente a tese sustentada pela Fazenda Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO,

para manter hígida a decisão
a quo
que reconheceu a impossibilidade de exigência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias realizadas em 2017 pela empresa agravada, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 (RE 1.490.708/SP), vinculando todo o Judiciário e os entes federativos.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025